Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. VALIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, ante a inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo, bem como afastar as alegações de inexigibilidade da obrigação e de ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese de inexigibilidade da obrigação fundada no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e no Tema 864/STF, bem como a tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; (II) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
4. Não se aplica o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC ao caso em exame, pois a tese de inexigibilidade da obrigação foi expressamente afastada pelo próprio título executivo judicial transitado em julgado, após o acórdão exequendo realizar o distinguishing em relação ao Tema 864/STF. O que o embargante busca é rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada material, o que encontra óbice intransponível nos arts. 502 e 503 do CPC.
5. Não há omissão quanto à alegação de anatocismo ou bis in idem na aplicação da Taxa Selic, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que a Selic incide de forma simples e prospectiva sobre o valor consolidado até novembro de 2021, em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
6. Inexiste omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, porquanto a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela validade da metodologia ali prevista. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
7. O embargante Herculano Geraldo Viana parte de premissa equivocada ao supor que a suspensão do cumprimento de sentença foi determinada em razão de ação rescisória. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a suspensão com fundamento em ação rescisória, tendo a suspensão decorrido, exclusivamente, da inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e do Tema 28 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida no acórdão, sendo inadmissível utilizá-los como via para superar a coisa julgada material.
2. A alegação de inconstitucionalidade ou omissão expressamente enfrentada no acórdão embargado não configura vício declaratório, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. A suspensão do cumprimento de sentença determinada ante a inexistência de parcela incontroversa não se confunde com a suspensão fundada no ajuizamento de ação rescisória, pois distintos os seus fundamentos e requisitos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 103-B, § 4o, II; e EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: não há